Tribunal: TJMMG
Processo: 2000763-65.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000763-65.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/04/2025 Publicação: 25/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DESRESPEITO A SUPERIOR – ART. 160 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – DOLO COMPROVADO PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – ERRO DE FATO ESCUSÁVEL – NÃO ACOLHIMENTO – MILITAR VETERANO CONHECEDOR DOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA - DOSIMETRIA DA PENA – O LOCAL EM QUE O CRIME FOI COMETIDO NÃO CONSTITUI MOTIVO DETERMINANTE DO CRIME – DECOTE NECESSÁRIO – PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO SOBRE A ATENUANTE DO COMPORTAMENTO ANTERIOR MERITÓRIO – PEDIDO PREJUDICADO – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 88, INC. II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao presente recurso interposto pelo apelante para manter a sua condenação pela prática do crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM, mas reduzir a pena imposta para 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem concessão do benefício da suspensão condicional da pena. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta por Armando José de Campos contra sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que julgou procedente o pedido constante da denúncia e o condenou a uma pena de 4 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção pela prática do crime previsto no artigo 160 (desrespeito a superior) do Código Penal Militar. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1, dos autos originários), recebida em 18/11/2022 (Evento 1, RECE_DENUN2), que: No dia 05/11/2022, o policial 3º Sgt Jefferson Vinicius Sant’Ana, Comandante da guarnição RP LESTE/35ª CIA/21º BPM, foi acionado pelo COPOM para comparecer no bar Tizé, localizado na Travessa Cecília Serrato, n. 41, Bairro Vila Casal, Ubá-MG, com o objetivo de averiguar uma reclamação de perturbação de sossego. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na data dos fatos, o Sgt Sant’Ana chegou ao local com o seu motorista, Cb Antônio Bento Nogueira Neto, na VP 33197, e realizou contato com o proprietário do estabelecimento. Durante a parlamentação, o denunciado, que estava no local como cliente, foi até a presença da guarnição e questionou a atuação policial. Com isso, foi solicitado ao militar para que se identificasse, porém, de início, houve objeção quanto à ordem, mas posteriormente apresentou a sua carteira funcional. A guarnição percebeu neste interím que o denunciado estava armado e com sinais de embriaguez. Em seguida, o denunciado, além de não observar os sinais de respeito para com o superior hierárquico, ainda disse ao Sgt Sant’Ana que este não possuía moral para falar sobre respeito hierárquico e que o Sargento não tem postura de militar, fazendo-o na presença do Cb PM Antonio Bento Nogueira Neto. O CPU acabou sendo acionado, tratando-se do 1º Ten Marco Antônio do Carmo Leonel. Depois, ainda, por três vezes, proferiu também os seguintes dizeres na presença do CPU do turno 1º Ten Marco Antônio do Carmo Leonel e do motorista Cb Bento: ‘’Eu trabalhei em Ubá mais de 20 anos e você não tem moral para falar isso comigo, se quiser me prender me prende’’. Voltou a repetir também, na presença dos mesmos militares, que o Sgt Sant’Ana não tinha postura de militar. Posteriormente, o denunciado foi desarmado e logo em seguida recebeu voz de prisão em flagrante. Diante do exposto, denuncio ARMANDO JOSE DE CAMPOS como incurso no crime previsto no art. 160 do Código Penal Militar (Desrespeitar superior diante de outro militar) pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir e ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. A sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 173) fundamentou-se na comprovação da autoria e materialidade do crime, destacando o depoimento do ofendido e dos militares presentes na data dos fatos, os quais confirmaram o teor das palavras ditas pelo réu e a forma como foram proferidas. O Conselho Permanente de Justiça - CPJ/PM, à unanimidade, entendeu que o acusado tinha plena consciência da hierarquia militar e que suas manifestações ultrapassaram o limite da mera crítica, configurando desrespeito. Inconformado com a decisão, o réu interpôs recurso de apelação. Em suas razões (Evento 192), sustenta o apelante, em síntese, a inexistência de dolo específico na sua conduta, dada a ausência de vontade inequívoca de menosprezar a autoridade do superior, bem como erro de fato escusável. Argumenta o apelante que suas palavras decorreram de uma resposta emocional a um tratamento que considerou excessivo, que não se encontrava embriagado, tampouco possuía a intenção consciente e deliberada de desrespeitar o ofendido, restando ausente o dolo específico para a caracterização do crime pelo qual foi condenado. Alega o apelante que sua reação foi um desabafo diante da abordagem conduzida pelo superior hierárquico, motivada pela sensação de desprestígio e pela forma como foi tratado pelos policiais militares, de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 modo que não tinha a intenção de ofender, mas manifestar críticas e defender-se de uma postura que considerou abusiva. Nesse sentido, requer o apelante sua absolvição, nos termos do art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, uma vez que os fatos narrados não configuram infração penal, diante da ausência do elemento subjetivo essencial ao tipo previsto no art. 160 do Código Penal Militar. Afirma o apelante que acreditou de maneira razoável e justificável que apenas expressava seu descontentamento com a postura do superior e defendeu-se de uma conduta que considerou injusta e excessiva, pugnando pelo reconhecimento do erro de fato previsto no art. 36 do Código Penal Militar. Por fim, argui o apelante a inexistência de fundamentação idônea na fixação da pena. Segundo ele, os motivos determinantes foram valorados negativamente, porque a conduta foi realizada em um bar, e, além disso, tal valoração se deu sem nenhum critério matemático, resultando em acréscimo de pena em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual requer o decote da aludida circunstância judicial. Sustenta o apelante, ainda, que, na segunda fase da dosimetria, a atenuante prevista no art. 72, inc. II, do CPM e que representaria um decréscimo entre 1/5 e 1/3 da pena, nos termos do art. 73 do mesmo diploma legal, deixou de ser considerada, desprezando seu comportamento anterior, de policial militar que conta com 36 (trinta e seis) notas meritórias, 03 (um) elogios individuais, 08 (oito) menções elogiosas e 02 (duas) medalhas, que goza do conceito A+0050, sem nenhuma suspensão, prestação de serviço, repreensão, advertência verbal ou escrita, e nenhuma transgressão. Por tais razões, requer o apelante a reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja absolvido pela prática do crime tipificada no art. 160 do CPM, nos termos do artigo 439, ‘b’, por não constituir o fato infração penal. Na hipótese de manutenção da condenação, pugna pelo decote da circunstância judicial "motivos determinantes" e, não sendo esse o caso, que se proceda à compensação com o reconhecimento e a valoração positiva da personalidade do réu e de seus antecedentes na primeira fase da dosimetria, bem como pelo reconhecimento na segunda fase da dosimetria da atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM. Na hipótese de redução da pena ao seu patamar mínimo legal, requer seja aplicado o sursis, tendo em vista se tratar de policial militar da reserva, primário e portador de bons antecedentes. Em contrarrazões de apelação (Evento 197), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais alega que a autoria e a materialidade do crime foram devidamente comprovadas por meio de todo conjunto probatório dos autos. O apelado aduz que a tese defensiva de ausência de dolo específico não pode ser acolhida, porquanto o ofendido e os demais militares ouvidos confirmaram que os fatos descritos na denúncia estão de acordo com a realidade, afirmando falta de respeito, agitação e nervosismo do apelante no momento dos fatos em relação ao tratamento que deu à vítima. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Quanto à dosimetria da pena, argumenta o apelado que a valoração seguiu um critério correto, pois, além de o apelante estar na presença de superior hierárquico, cabia-lhe dar o exemplo perante as outras pessoas e não acirrar o enfrentamento pessoal, de modo que as circunstâncias judiciais avaliadas como negativas no presente caso foram sopesadas em detrimento do apelante e a pena imposta foi acertadamente aumentada com a avaliação das circunstâncias judiciais do artigo 69 do CPM. Assim, o apelado pugna para que o recurso seja conhecido e, no mérito, desprovido, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em seus exatos termos. A Procuradoria de Justiça com atribuições perante este e. Tribunal ofertou o seu parecer (Evento 8), opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que o condenou o apelante nas sanções do artigo 160 do Código Penal Militar. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 13). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que deve ser dado parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena imposta ao apelante em seu patamar mínimo. Em suas razões, sustenta o apelante a ausência de vontade inequívoca de menosprezar a autoridade superior, uma vez que sua reação foi motivada pela sensação de desprestígio e pela forma como foi tratado pelos militares, de modo que sua intenção era manifestar críticas e defender-se de uma postura que considerou abusiva. Razão não lhe assiste. De fato, o tipo subjetivo do crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM, é doloso. E, no caso que ora nos ocupa a atenção, o acervo probatório comprova o dolo necessário à sua caracterização. Restou evidenciado nos autos que o apelante, por vontade livre e consciente, desrespeitou o 3º Sgt PM Jefferson Vinicius Sant’Ana, seu superior, diante de outros militares, proferindo palavras que revelam a falta de respeito. De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2022-048617351-001, (Evento 1, PEÇAS APF3, fls. 04/09), o qual registrou a prisão em flagrante do apelante, Na data de 05/11/2022, por volta das 23h00min, a equipe da Polícia Militar composta pelo 3º Sgt PM Jefferson Vinicius Santana e Cb PM Antônio Bento Nogueira Neto, foram solicitados a comparecer num estabelecimento comercial (bar), com objetivo de atender ocorrência de perturbação do sossego alheio, conforme reds n° 2022-048596956-001. No local encontrava-se um cidadão realizando uso de bebida alcóolica e segundo os policiais militares Sgt PM Santana e Cb PM Bento, o referido cidadão passou a afirmar que os policiais militares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 não poderiam tomar providências com relação a ocorrência no bar. Na oportunidade o Sgt PM Santana solicitou a identificação do cidadão reclamante, recebendo como resposta se tratar do Cb PM n. 092065-2 Armando José de Campos, militar da reserva remunerada. Na presença do Cb PM Antônio Bento Nogueira Neto, o Cb PM Armando José de Campos se referiu ao 3º Sgt PM Santana como você e disse que o superior hierárquico não tinha postura de militar. No local dos fatos compareceu o 1º Ten PM n. 127696-3 Marco Antônio do Carmo Leonel, sendo que mais uma vez na presença desse oficial e do Cb PM Bento, o Cb PM da reserva remunerada Armando José de Campos, elevou o tom de voz e disse ao 3º Sgt PM Santana, que este não tinha postura de militar, que o 3º Sgt PM Santana agiu de forma errada e por três vezes com o tom de voz elevado disse: se você quiser me prende. Ao suspeitar que o Cb PM da reserva se encontrava sob o efeito de uso bebida alcoólica, de imediato1º Ten PM Leonel desarmou o militar, sendo que este recebeu voz de prisão em flagrante delito do 3º Sgt PM Santana por desrespeitar superior diante de outro militar. Nos depoimentos prestados em juízo, os militares envolvidos na ocorrência policial afirmaram: Cb PM Antônio Bento Nogueira Neto (Evento 29, VÍDEO4): Que ouviu o acusado dizendo ao Sgt PM Santana que ele não tinha moral para falar sobre hierarquia; que também ouviu o acusado dizer ao Sgt PM Santana: "se quiser, me prenda"; que foi solicitado pelo Sgt PM Santana que o acusado se identificasse e se apresentou como militar; que o acusado proferiu os referidos dizeres, antes de se apresentar como militar; que o acusado estava visivelmente embriagado, falando muito alto, e não estava acatando o pedido dos militares de parar de intervir na ocorrência. 1º Ten PM Marco Antônio Carmo Leonel (Evento 29, VÍDEO3): Que estava acompanhando a ocorrência pelo rádio; que fizeram contato com o depoente, pois um policial estava dando problema no local; que compareceu ao local para verificar a situação; que ouviu o acusado dizendo para o Sgt PM Santana, com um tom de voz alto, que não tinha postura de militar e havia agido de forma errado; que o acusado ainda falou ao Sgt PM Santana, por três vezes: "se você quiser, me prenda"; que a princípio, os militares foram atender uma ocorrência de perturbação de sossego em um bar, e não tiveram problema nenhum com o proprietário, pois este acatou as orientações da polícia com normalidade; que foi o acusado quem chegou em seguida, não concordando com a ação dos militares e intervindo na ocorrência; que o acusado aparentava estar nervoso e desafiando as ordens do sargento; que o acusado aparentava estar sobre o efeito de bebida alcoólica; que o acusado não estava "cambaleando", mas estava muito nervoso, gesticulando muito e falando com um tom de voz alto; que quando chegou no local, todos estavam já fora do estabelecimento comercial; que entendeu como adequada a atuação do Sgt PM Santana; que o proprietário do bar, no momento que chegou no local, disse que, com as extas palavras: "o Cb PM Armando está nervoso à toa"; que no momento que recebeu voz de prisão, o acusado recebeu ordem para ir para dentro da viatura, e este estava resistente, dizendo que não entraria; que confirma os seguintes dizeres do acusado proferidos contra Sgt PM Santana: que este não teria postura TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 militar, que agiu de forma errada, e que, por três vezes o acusado disse: "se quiser, me prenda". A vítima confirmou, em juízo, os fatos narrados na denúncia e os depoimentos dos demais militares (Evento 29, VÍDEO2): Que os fatos descritos na denúncia estão de acordo com os fatos ocorridos; que confirma as falas do acusado, onde este dizia que o depoente não possuía postura de militar, bem como, que não tinha moral para falar sobre hierarquia; que o acusado estava com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica; que as atitudes do acusado foram intencionais, com o objetivo de atingir o depoente; que no momento dos fatos, o acusado foi desarmado e preso; que houve somente uma resistência passiva por parte do acusado, onde este indagava a atuação dos militares; que chegaram no bar, pois tinha uma ocorrência de perturbação de sossego e o acusado estava no local; que o acusado, a princípio, tentou intervir na ocorrência, dizendo os militares não deveriam estar ali; que depois, o acusado se identificou como policial militar; que disse ao acusado que, sendo policial militar, este teria que se apresentar para o depoente (que é sargento); que o acusado estava atrapalhando a ocorrência e dizia o tempo todo que o depoente não tinha moral; que chamou o CPU e, ainda sim, o acusado continuou com as mesmas atitudes; que prenderam o acusado e, em nenhum momento, viu arrependimento de sua parte; que diversas vezes, advertiu o acusado que ele poderia ser preso, mas ainda sim o acusado continuou. Por outro lado, as testemunhas arroladas pela defesa limitaram-se a afirmar que não ouviram a conversa entre o apelante e os militares durante a abordagem. José Antônio Corbelli, proprietário do bar (Evento 72, VÍDEO3): Que foi um vizinho que chamou os militares, mas não tinha nada acontecendo lá; que os militares pediram para abaixar o som só; que quando os militares chegaram, o acusado já estava no bar, há uns 20 minutos; que o acusado chegou tranquilo; que viu o acusado se identificando e conversando com o sargento; que era umas 19:00/20:00 horas, aproximadamente; que viu os militares levando o acusado; que tinha umas vinte pessoas no bar, aproximadamente; que primeiro chegou uma viatura e depois chegou mais uma, com um tenente; que enquanto estava no local, o acusado pediu uma cerveja só; que não conseguiu ouvir nada da conversa do acusado com os militares, só viu que eles estavam conversando. Agostinho Corbelli, que estava trabalhando no bar no momento dos fatos (Evento 72, VÍDEO4): Que presenciou a chegada do acusado, viu ele conversando com uns amigos; que depois disso, não viu mais nada, só um tempo depois, que viu o acusado indo embora com a viatura; que viu uns três policiais; que não conversou com nenhum policial; que a polícia chegou no bar, por volta de 22:30/23:00 horas; que quando a polícia chegou no bar, tinha uns 10 minutos que o acusado já tinha chegado; que não escutou nada da conversa do acusado com a equipe policial; que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 estava trabalhando na cozinha do bar, então não conseguiu ver muita coisa; que só viu os policiais chegando e pouco tempo depois, levando o acusado na viatura; que não ouviu nada de anormal na conversa do acusado com o policial, que não viu ninguém alterado, mas que não conseguiu ouvir na íntegra; que estavam conversando do lado de fora do bar. Maximiliano da Silva Pereira, que se encontrava no bar no momento dos fatos (Evento 72, VÍDEO5): Que estava no bar quando o acusado chegou; que estava com a sua esposa e outro casal de amigo; que após o acusado ter chegado no local, a viatura da polícia chegou logo em seguida; que não sabia, até então, o motivo da viatura ter chegado no bar; que viu o acusado conversando com um policial, mas sem acontecer nada demais; que em determinado momento, viu a viatura levando o acusado; que não sabe dizer o motivo dos militares terem levado o acusado; que não viu e nem ouviu discussão nenhuma; que não estava na mesma mesa que o acusado e não estava na sua companhia; que o acusado chegou no local e só cumprimentou o pessoal que estava no bar; que a conversa entre os militares e o acusado, foi fora do bar; que primeiro chegaram dois policiais em uma viatura e, em seguida, chegou mais uma viatura, com mais dois policiais; que não ouviu nenhuma fala desrespeitosa do acusado em desfavor dos militares. Interrogado, o acusado, ora apelante, confirmou, em juízo, que, além de chamar a vítima de "você", proferiu os dizeres "se eu estou errado, se quiser, me prenda", embora afirme que não teve a intenção de desrespeitá-lo (Evento 88, VÍDEO2). Nesse contexto, não pode ser acolhida a tese defensiva de que o apelante incorreu em erro de fato plenamente escusável, sob o argumento de que questionava uma conduta que ele considerava excessiva, acreditando estar agindo de forma legítima, já que qualquer pessoa razoável, especialmente um policial com experiência, poderia compreender que sua conduta foi ofensiva. No caso em apreço, o autor do crime, como o próprio apelante afirmou em suas razões recursais, é policial com experiência, veterano com mais de 20 anos de serviço militar, conhecedor, portanto, dos princípios da hierarquia e da disciplina, a quem caberia colaborar com a guarnição policial acionada para atendimento de uma ocorrência, e não se colocar como obstáculo à ação legítima da instituição militar. Ademais, a alegada crença justificável da legitimidade da intenção de crítica e de defesa de prisão que considerava arbitrária arguida pelo apelante não se assenta nas provas coligidas nos autos, que não demonstram a existência de situação de fato que tornaria a sua ação legítima. No tocante à dosimetria da pena, argumenta o apelante que os motivos determinantes foram valorados negativamente, porque foi realizado em um bar, o que se figura irrelevante para a conduta, razão pela qual pugna pelo decote de tal circunstância judicial. Nesse aspecto, razão lhe assiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a eminente juíza de direito militar substituta da 4ª AJME entendeu que a circunstância referente aos motivos determinantes do crime deve ser valorada negativamente, sob os seguintes fundamentos: Quanto aos motivos determinantes do crime, é de ser notado que a prática do delito de desrespeito a superior, que indica o desprezo do acusado aos princípios basilares de hierarquia e disciplina a Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, foi realizada em um bar, com diversas pessoas e que o acusado portava arma de fogo, de modo que a conduta neste contexto possui maior reprovabilidade jurídico-penal. Observa-se, ainda, que o crime do art. 160, do CPM é um crime de conduta livre e não de conduta vinculada, de modo que o verbo núcleo do tipo pode ser praticado de diversas formas e é justamente em razão das circunstâncias do caso concreto que a circunstância é desfavorável, revelando-se de maior reprovação a afronta questionadora da atuação policial no estabelecimento em questão, na tentativa de intervir em uma ocorrência policial de perturbação do sossego, já em período noturno (Grifo do original). A decisão merece reparos. Entendo que o fato de o apelante ter praticado o crime de desrespeito a superior em um bar, ainda que em um ambiente com diversas pessoas e portando arma de fogo, que, vale dizer, sequer foi utilizada no cometimento da infração penal, não constitui razão que levou o acusado a praticar a conduta criminosa. Magalhães Noronha já nos havia esclarecido que o motivo "é a razão pela qual a vontade se determina" (In NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1980, v. 1. p. 265). Portanto, o local em que o crime foi cometido não constitui motivo determinante do crime. O lugar do crime é um dado objetivo da realidade que, inclusive, é previsto como circunstância judicial no art. 69 do Código Penal Militar. Não pode ser confundido com a motivação do crime, que constitui um aspecto subjetivo. Sendo assim, tal circunstância judicial não deve ser valorada negativamente. E não tendo a decisão impugnada valorado de forma desfavorável as demais circunstâncias do art. 69 do CPM, a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, 03 (três) meses de detenção. Como a r. decisão impugnada não reconheceu circunstâncias agravantes e atenuantes na segunda fase da aplicação da pena, tampouco causas especiais de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase de dosimetria da pena, a pena definitiva a ser aplicada ao apelante deve ser de 03 (três) meses de detenção. Resta prejudicado o pedido de consideração sobre a atenuante do comportamento anterior meritório, prevista no art. 72, inc. II, do CPM, posto que a pena já está fixada no mínimo legal e não é possível fazer qualquer atenuação - arts. 73 e 77, parágrafo único do CPM. Não é possível acolher o pedido de concessão do benefício da suspensão condicional da pena, posto que há previsão expressa de sua impossibilidade no art. 88, inciso II, alínea b, do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Por tais razões, dou provimento parcial ao presente recurso interposto pelo apelante para manter a sua condenação pela prática do crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM, mas reduzir a pena imposta para 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem concessão do benefício da suspensão condicional da pena. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para dar provimento parcial ao recurso de apelação e reduzir a pena ao patamar de três meses de detenção a ser cumprido em regime aberto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator para igualmente dar provimento parcial à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de abril de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator